Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027770-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (EMBARGADO), BEZERRA E CURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.807.734/0001-00 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (EMBARGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (EMBARGADO), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (EMBARGANTE), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Segundos aclaratórios. Cumprimento provisório de sentença extinto sem resolução de mérito. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da causa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo decisão anterior que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença sem resolução de mérito, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se constitui fato novo superveniente a decisão proferida na Ação Rescisória n. 1035533-83.2024.8.11.0000 que teria reconhecido a mensurabilidade do proveito econômico; (ii) analisar se houve omissão quanto à tese de que o proveito econômico foi delimitado pelos próprios embargados ao quantificarem o valor do arresto em R$ 115.520.000,00; (iii) examinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da preclusão do art. 293 do CPC diante da norma cogente do art. 85, § 2o do CPC; e (iv) avaliar se houve omissão quanto à análise da desproporcionalidade e aviltamento da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os segundos embargos de declaração estão restritos à verificação de vícios no acórdão que julgou os primeiros embargos, não sendo possível rediscutir questões já decididas anteriormente, em virtude da preclusão consumativa.

4. A decisão proferida na Ação Rescisória n. 1035533-83.2024.8.11.0000 não constitui fato novo superveniente capaz de influenciar o julgamento do presente caso, pois refere-se a processo distinto, com causa de pedir e pedidos diversos, além de situação processual completamente diferente, onde os embargantes impugnaram o valor da causa no momento processual adequado.

5. Não há omissão quanto à tese de que o proveito econômico foi delimitado pelos próprios embargados, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo que o valor indicado pelos exequentes como base para o arresto de bens não pode ser considerado como proveito econômico mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de mera estimativa unilateral não reconhecida judicialmente.

6. Não há omissão quanto à inaplicabilidade da preclusão do art. 293 do CPC, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão, consignando que os apelantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, aplicando corretamente o disposto no artigo 293 do CPC.

7. Não há omissão quanto à análise da desproporcionalidade da verba honorária, pois o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o percentual fixado, afirmando que está dentro dos limites legais (entre 10% e 20%) e mostra-se adequado considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC.

8. O órgão julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por JAIME BASSO, MARIA INÊS ANZILIERO BASSO, GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO e OLIVEIRA & ABDUL AHAD ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1027770-73.2022.8.11.0041), à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelos embargantes, mantendo a decisão anterior que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 332443378).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando: (i) existência de fato novo superveniente, consubstanciado em decisão proferida na Ação Rescisória n. 1035533-83.2024.8.11.0000, que teria reconhecido a mensurabilidade do proveito econômico da demanda; (ii) omissão quanto à tese de que o proveito econômico foi delimitado pelos próprios embargados quando quantificaram o valor do arresto em R$ 115.520.000,00; (iii) omissão quanto à inaplicabilidade da preclusão do art. 293 do CPC diante da norma cogente do art. 85, § 2o do CPC; e (iv) omissão quanto à análise da desproporcionalidade e aviltamento da verba honorária. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 115.520.000,00) (cf. Id. no 335519852).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 337738850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração em que a parte alega omissões no acórdão que rejeitou os primeiros embargos, além de invocar fato novo superveniente.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à mensurabilidade do proveito econômico, à inaplicabilidade da preclusão do art. 293 do CPC diante da norma cogente do art. 85, § 2o do CPC, e à análise da desproporcionalidade da verba honorária. Invocam ainda como fato novo decisão proferida na Ação Rescisória n. 1035533-83.2024.8.11.0000, que teria reconhecido a mensurabilidade do proveito econômico da demanda.

Já a parte embargada defende que não há omissões no acórdão, que os embargos têm caráter protelatório e que o alegado fato novo não é relevante para o caso em análise.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Ademais, tratando-se de segundos embargos de declaração, sua análise está restrita à verificação de vícios no acórdão que julgou os primeiros embargos, não sendo possível rediscutir questões já decididas anteriormente. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, pois, em virtude da preclusão consumativa, é descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1810305/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/03/2022).

Pois bem.

Os embargantes invocam como fato novo superveniente decisão proferida na Ação Rescisória n. 1035533-83.2024.8.11.0000, que teria reconhecido a mensurabilidade do proveito econômico da demanda, determinando a adequação do valor da causa na ação rescisória.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Primeiramente, a decisão proferida na ação rescisória refere-se a processo distinto, com causa de pedir e pedidos diversos, além de situação processual completamente diferente. Enquanto no presente caso discute-se a base de cálculo dos honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença extinto sem resolução de mérito, na ação rescisória a questão envolve a adequação do valor da causa na ação de conhecimento.

Ademais, conforme destacado pelos embargados, a ação rescisória foi ajuizada em 09/12/2024, antes da oposição dos primeiros embargos de declaração (22/10/2025), e a decisão sobre o valor da causa naquele processo foi publicada em 10/09/2025, também antes dos primeiros embargos. Portanto, não se trata propriamente de fato novo superveniente, mas de argumento que poderia ter sido apresentado anteriormente.

O mais importante, porém, é que a situação processual é distinta: na ação rescisória, os embargantes impugnaram o valor da causa no momento processual adequado (preliminar de contestação), exercendo tempestivamente o direito previsto no art. 293 do CPC. Já no cumprimento provisório de sentença ora em discussão, os embargantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Portanto, a decisão proferida na ação rescisória não tem o condão de influenciar o julgamento do presente caso, pois trata de situação processual distinta e não afasta a preclusão já operada quanto à impugnação do valor da causa no processo em análise.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que o proveito econômico tornou-se mensurável quando os próprios exequentes o quantificaram em R$ 115.520.000,00 e utilizaram essa cifra como base para requerer medidas constritivas.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, concluindo que “o valor indicado pelos exequentes como base para o arresto de bens não pode ser considerado como proveito econômico mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios, pois se tratava de mera estimativa unilateral não reconhecida judicialmente e expressamente impugnada pelos executados”.

O acórdão destacou ainda que o próprio Desembargador Relator no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015330-71.2022.8.11.0000 reconheceu a impossibilidade de se estabelecer com qualquer grau mínimo de acertamento ou razoabilidade a dimensão da dívida, que poderia ser muito inferior ou muito superior ao montante estimado unilateralmente pelos exequentes.

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a modificação do entendimento adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a regra do art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem de preferência cogente que prevalece sobre a preclusão do art. 293 do CPC.

Também não há omissão nesse ponto. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da preclusão, consignando que “os apelantes não impugnaram o valor da causa no momento oportuno, conforme exige o artigo 293 do CPC” e que “os apelantes apresentaram contestação à liquidação de sentença e manifestação em relação à impugnação da contestação, sem contudo impugnar formalmente o valor da causa”.

O acórdão aplicou corretamente o disposto no artigo 293 do CPC, que estabelece a preclusão da impugnação ao valor da causa quando não apresentada no momento oportuno. A ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o do CPC foi devidamente observada, tendo o acórdão concluído que, não sendo mensurável o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor atualizado da causa.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância dos embargantes quanto à conclusão adotada pelo acórdão.

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que a fixação de honorários em R$ 10.000,00 em uma causa onde a parte adversa buscava R$ 115.520.000,00 representa aviltamento da profissão do advogado.

Também não há omissão nesse ponto. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o percentual fixado, afirmando que “quanto ao percentual fixado (10% sobre o valor atualizado da causa), não houve impugnação específica pelos apelantes, que se limitaram a questionar a base de cálculo dos honorários. Ademais, o percentual está dentro dos limites legais (entre 10% e 20%) e mostra-se adequado considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2 do artigo 85 do CPC”.

Cabe ressaltar que o órgão julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância dos embargantes quanto à conclusão adotada pelo acórdão.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026